Tribunal: TJDFT
Processo: 0700276-90.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, e § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONFISSÃO, RECONHECIMENTO PESSOAL, PALAVRA DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO DE UMA MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório é uníssono no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do crime de roubo, eis que restou evidenciada a dinâmica dos fatos de forma harmônica e coerente, não só a partir da palavra da vítima, como também do agente policial, dos autos de reconhecimento de objeto e de pessoa e da própria confissão do acusado no mesmo sentido das demais provas carreadas. Portanto, afasta-se o pleito absolutório.
2. É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes. (STJ. AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.